Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-61.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Nulidade de negócio – Incidência de reserva de margem para cartão de crédito - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova - Contratação do cartão de crédito consignado comprovada pelo termo de adesão assinado pela autora reconhecido pela autora - Inexistência de prova do alegado vício na contratação -

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – Nulidade de negócio – Incidência de reserva de margem para cartão de crédito - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus da prova - Contratação do cartão de crédito consignado comprovada pelo termo de adesão assinado pela autora reconhecido pela autora - Inexistência de prova do alegado vício na contratação - Cobrança que se mostra lícita e se mostrou como única alternativa da autora para obtenção do valor mutuado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido